Tribunal: TJDFT
Processo: 0772216-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. ADQUIRENTE QUE NÃO REGISTROU VEÍCULO EM SEU NOME. COMPETÊNCIA DO JUIZADO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO DETRAN. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS AO DISTRITO FEDERAL E AO DETRAN/DF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Argui preliminar de incompetência e prejudicial de prescrição. No mérito, afirma que a procuração outorgada pela autora não lhe conferia poderes para transferir o veículo para si. Sustenta que a sentença não considerou a responsabilidade solidária da autora em razão da comunicação de venda. Afirma que o veículo deve ter seu registro baixado no órgão de trânsito. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Preliminar de incompetência. O Juízo de Fazenda, como regra, não tem competência para processar e julgar ações envolvendo pedido de realização de transferência de veículo e débitos a ele pertinentes, quando o adquirente deixa de fazê-lo, salvo quando manifesto o interesse jurídico de ente público, o que não é o caso específico dos autos, ora em análise, uma vez que nenhuma pretensão foi formulada em desfavor de entes públicos. Preliminar rejeitada.
IV. Prejudicial de prescrição. A autora não é a credora dos valores devidos a título de licenciamento. Portanto, não há que se falar em prescrição no caso, cuja pretensão deve ser formulada pelo recorrente, caso assim deseje, em desfavor do ente público. Prejudicial rejeitada.
V. No caso em análise, a procuração (ID 68857817) constitui prova inequívoca de que houve um contrato de compra e venda entre o autor e o ora recorrente, envolvendo o veículo referido na petição inicial. Trata-se de procuração que comprova a existência de verdadeiro negócio de transferência do bem. Além disso, o próprio requerido reconhece a existência do negócio e a aquisição do veículo (ID 68857825, pg. 1) A partir da data da entrega do bem ao réu recorrente (art. 1.267 do Código Civil), a parte autora deixou de ser proprietária e, por óbvio, deixou de responder pelos ônus inerentes a essa qualidade. Todavia, em razão de não ter sido regularizada a transferência da propriedade junto ao Detran, permaneceu responsável pelos ônus decorrentes da propriedade, sem contar, no entanto, com a disposição, o uso ou o gozo da coisa. Portanto, deve o réu providenciar a transferência. Eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação deve ser suscitada na fase de cumprimento de sentença, assim como a necessidade de subscrição de nova procuração.
VI. Assiste razão ao réu, contudo, acerca da alteração de titularidade dos débitos, não é possível determinar aos entes públicos a realização da transferência de débitos de infrações ou tributos, uma vez que a responsabilidade é solidária, na forma dos arts. 134 do CTB e 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985) c/c Tema 1.118 do STJ.
VII. Não obstante, no aspecto interno da solidariedade, ou seja, entre os devedores solidários, a dívida interessa apenas ao recorrente, pois adquiriu o veículo e não efetuou a quitação do licenciamento anual. Com efeito, o artigo 283 do Código Civil dispõe que, nas obrigações em que há solidariedade passiva, o devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito de exigir de cada um dos co-devedores a sua quota. E o artigo 285 do mesmo Código estabelece que, se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela para com aquele que pagar. Como se vê, para que a autora possa exercer o direito de regresso em face do réu, exige a lei que já tenha efetuado o pagamento ao terceiro credor, pois o art. 283 se refere ao devedor que "satisfez a dívida", e o art. 285 se refere àquele "que pagar". Nestes termos, a sentença merece reforma no que se refere à vinculação de débitos referentes ao veículo ao nome do recorrente.
VIII. A pretensão do réu referente à baixa do veículo deve ser formulada pela via própria em face do DETRAN, inclusive mediante apresentação de cópia destes autos no qual sua propriedade sobre o bem está sendo reconhecida.
IX. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE apenas para afastar a determinação de vinculação dos débitos ao nome do recorrente.
X. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.